Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-10.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002346-10.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA ASSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver o réu da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002346-10.2016.8.26.0180 -Voto no 24.060
2
Apelação Criminal no 0002346-10.2016.8.26.0180
Apelante: José Antônio Teixeira Assi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Jeverson Alexandro Filipi e Aline Cristina Filipi
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 24.060 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 237/240, cujo relatório se adota,
José Antônio Teixeira Assi foi condenado como incurso no artigo 330 do Código
Penal (por duas vezes, em continuidade), à pena de 22 dias de detenção, no regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal (fls. 241/245).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 251/255), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 263/268).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de setembro de
2016, por volta de 11h56, na Rua Professor Roque de Filipe, 199, na Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, José Antônio Teixeira Assi, vulgo “Pitico”, juntamente
com Jeverson Alexandro Filipi (autos desmembrados em relação a este fls. 209),
desobedeceu, por duas vezes, à ordem legal dos policiais militares Wagner Vicente
Cipriano Canhadas e Ricardo Haddad Filho.
Segundo o apurado, os policiais em patrulhamento de
rotina avistaram Jeverson, José Antônio e o adolescente Danilo, todos suspeitos de
envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual foram abordados. Nesse
ínterim, o adolescente Danilo começou a “ironizar a abordagem dando risadas”
(sic).
Em seguida, os policiais determinaram aos réus e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002346-10.2016.8.26.0180 -Voto no 24.060
3
adolescente que se posicionassem para revista pessoal, colocando as mãos na
cabeça. Todavia, eles não obedeceram à ordem, tendo ainda Jeverson começado a
chamar sua família, a fim de tumultuar o local.
Após, os policiais conseguiram realizar a abordagem e
nada ilícito foi encontrado em poder dos réus e do adolescente, ensejando a liberação
deles.
Alguns minutos depois, quando a viatura passou
novamente por eles, o adolescente Danilo desacatou os servidores públicos. Diante
disso, os policiais, mais uma vez, realizaram a abordagem deles, momento em que
Jeverson e José Antônio se negaram ao posicionamento de praxe. Após insistência,
eles acabaram acatando a determinação.
Na sequência, Aline Cristina Filipi (autos desmembrados
em relação a esta fls. 209), irmã de Jeverson, chegou ao local e passou a ofender os
servidores públicos, em evidente desapreço a função pública exercida pelos policiais.
Pois bem.
Não há como se concluir pela manutenção do édito
condenatório.
Ora, é de se reconhecer que o crime de desobediência
sequer foi confirmado pelo único policial (Wagner), inquirido em audiência. Segundo
ele, a “ordem” de posicionamento imposta ao réu foi obedecida (mídia em anexo).
Em outras palavras, ainda que houvesse suposta
relutância ao cumprimento da “ordem”, a abordagem e revista pessoal foram
devidamente realizadas.
Destarte, não há outra solução cabível senão a
absolvição.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver o réu da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator